Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No processo: 0738056-26.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, voltem-se conclusos. Cumpra-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator